Tribunal: TJBA
Processo: 8002748-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: ED em AGRAVO INTERNO n. 8002748-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COMERCIAL 01 SPE LTDA Advogado(s): HELDER SILVA DOS SANTOS, BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA, VICTOR MACEDO DOS SANTOS, ARTHUR DE BRITO ALVES ARAGAO EMBARGADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TRSD. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TRANSFERÊNCIA DA POSSE E RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO ADQUIRENTE. IMÓVEL SEM REGISTRO DA ESCRITURA DEFINITIVA. PROPRIETÁRIO REGISTRAL. APLICAÇÃO DO TEMA 122 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Manhattan Square Empreendimentos Imobiliários Comercial 01 SPE Ltda contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto em execução fiscal relativa a débitos de IPTU e TRSD, no qual se manteve a legitimidade passiva da embargante como proprietária registral do imóvel, apesar da alegada entrega da posse ao adquirente em 2013. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a ilegitimidade passiva da embargante em razão da suposta transferência de responsabilidade tributária ao adquirente do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração visam exclusivamente sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à modificação do julgado por simples inconformismo. O acórdão embargado analisa expressamente a entrega do imóvel ao adquirente em 2013, ressaltando que não houve transferência da propriedade mediante escritura pública registrada, permanecendo a embargante como proprietária registral. A decisão embargada aplica corretamente o entendimento consolidado do STJ no Tema 122, segundo o qual o IPTU e tributos correlatos recaem solidariamente sobre proprietário registral e possuidor, tratando-se de obrigação propter rem. Os julgados citados pela embargante sobre responsabilidade da construtora após a entrega do imóvel não se aplicam ao caso, pois tratam de situações contratuais específicas distintas do caso concreto. Os embargos buscam apenas a rediscussão do mérito, finalidade incompatível com sua natureza integrativa, conforme reiterado pelo STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: A ausência de registro da escritura definitiva mantém o promitente vendedor como proprietário registral e legitimado passivo solidário para IPTU e TRSD, mesmo após a entrega da posse ao adquirente. Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, limitando-se ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 34, 130 e 131; CPC, art. 1.022 Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no CC 152.259/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 09.05.2018, DJe 14.05.2018. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (processo nº 8002748-77.2025.8.05.00000) opostos por MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COMERCIAL 01 SPE LTDA em face do Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Salvador,